Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. SISTEMAS ELETRÔNICOS CONVENIADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, COOPERAÇÃO E SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça se pronunciou no sentido da possibilidade de repetição do pedido de penhora, via sistemas eletrônicos conveniados, desde que observado o princípio da razoabilidade em cada demanda.
2. Em atenção a cooperação processual e satisfação do crédito, é legítimo o reiterado deferimento, analisado em cada caso, da pesquisa eletrônica prevista no Codex processual. Aplicação dos arts. 6.o, 854 e 904, do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.